Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731017-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ALINE CRISTINA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO DUPILUMABE. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A possibilidade de apreciar antecipadamente a lide nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído consubstancia previsão constante do artigo 355 do Código de Processo Civil. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei n° 14.454/2022 insere-se como “reação legislativa” à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em “referência básica” de cobertura aos planos de saúde. 3. Diante do caráter continuado da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento à autora/apelada, e considerando que a solução do litígio deve retratar o estado atual da lide, no momento do julgamento, deve-se aplicar os dispositivos inseridos na Lei de Planos de Saúde pela Lei n° 14.454/2022, ao teor do art. 493 do CPC. 4. Os requisitos estabelecidos pelo art. 10, §13o da Lei n° 9.656/98, alterado pela Lei n.°14.454/2022, para a cobertura de evento de saúde não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, não são cumulativos. 5. A autora comprova o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela novel legislação por meio de Notas Técnicas de NATJus favoráveis e Relatório médico no qual aduz a utilização de outros tratamentos sem sucesso, demonstrando que o medicamento Dupilumabe constitui tratamento eficaz e seguro para o enfrentamento de sua enfermidade. 6. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 7. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do CPC, alegando ter havido cerceamento de defesa com o indeferimento de prova pericial; c) artigos 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961/2000, 1o, §1o, 10 e 12, todos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do CCB, porque, tendo a operadora de plano de saúde agido licitamente ao negar a cobertura ao segurado, não pode ser condenada a indenizar os supostos danos morais; e) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois, nas ações que visam o fornecimento de medicação gratuita e contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, é possível o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, por ser inestimável o proveito econômico obtido. Requer no ID 47003505 – Pág. 26 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque o “Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante frisar que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado”. (AgInt no AREsp n. 1.876.522/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 355 do CPC, porque, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a existência ou não de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.229.669/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961/2000, 1o, §1o, 10 e 12, todos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do CCB, pois o STJ também entende que “é possível a cobertura de medicamento não contido na listagem, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Hipótese em que houve prova técnica e parecer do NATJUS favorável à cobertura”. (AgInt no AREsp n. 2.188.451/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.038.619/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Igualmente não deve transitar a suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois a turma julgadora afastou o arbitramento da verba advocatícia por equidade, por inexistir condenação na espécie e pela impossibilidade de mensuração do proveito econômico. Posicionou-se, portanto, pela fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa. De outro lado, a recorrente afirmar ser possível o arbitramento da verba advocatícia por apreciação equitativa nas causas que visam o fornecimento de medicação gratuita e contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GEAP com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015